Tribunal: TJSP
Processo: 2322456-94.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade formal da Lei no 1.205-1/2014, de 5 de dezembro de 2014, do Município de Zacarias, bem como de inconstitucionalidade material do artigo 4o da mesma lei, que "Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Zacarias-SP, e define as competências, atividades,

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade formal da Lei no 1.205-1/2014, de 5 de dezembro de 2014, do Município de Zacarias, bem como de inconstitucionalidade material do artigo 4o da mesma lei, que "Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Zacarias-SP, e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações dos procedimentos necessários.". 2. Alegação de incompatibilidade entre a lei impugnada e os artigos 5o, caput e § 1o, 20, III, 24, § 2o, 1, 35, 111, 115, II e V, 144 e 150, da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Revogação expressa da lei impugnada, pela Lei Municipal no 1.917, de 5 de dezembro de 2024. 4. Perda superveniente do interesse de agir. 5. Processo extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.